Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA. IPREV/DF. FILHOS. MAIORIDADE. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. REVERSÃO INTEGRAL PARA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – e o Distrito Federal, na qual a autora pleiteia que, diante da maioridade dos filhos da sua companheira, servidora falecida da SES/DF, passe a receber o valor integral da pensão por morte.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a apelante-autora, na condição de companheira sobrevivente e única pensionista remanescente, faz jus ao recebimento da integralidade da pensão por morte, diante da cessação das cotas temporárias dos filhos da instituidora.
III – Razões de decidir
4. O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito da servidora instituidora, ocorrido em 28/08/2016, aplicando-se a Lei Complementar Distrital no 769/2008, com as alterações introduzidas pela LC no 840/2011.
5. A autora foi regularmente incluída como beneficiária vitalícia de 50% da pensão, enquanto os filhos da instituidora percebiam cotas temporárias, nos termos do art. 30-A da LC no 769/2008.
6. Com a cessação das cotas temporárias dos filhos, em razão do atingimento da maioridade, a reversão das respectivas cotas submete-se à regra específica do art. 30-C da LC no 769/2008.
7. O art. 30-C da LC no 769/2008 limita a reversão da cota do pensionista que perdeu essa qualidade aos seus ascendentes, descendentes ou irmãos que também sejam pensionistas do mesmo instituidor.
8. Os filhos da falecida servidora, que perderam a condição de beneficiários por completarem 21 anos de idade, não são descendentes da apelante-autora, assim, a pretensão de reversão das cotas e recebimento integral da pensão por morte não procede.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 769/2008, arts. 30-A e 30-C; LC/DF no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657283, 0726310-16.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27.01.2023;
TJDFT, Acórdão no 1079758, 0714959-70.2017.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, j. 05.03.2018.